Tribunal: TJDFT
Processo: 0004927-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004927-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Provas. Depoimento de policiais. Reincidência. Menoridade relativa. Regime prisional. 1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se o acusado é preso em flagrante na posse de 3,45g de crack, após policiais vê-lo e filmá-lo vendendo drogas a usuários. 4 - Condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia, conquanto não possa ser utilizada para caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes. 5 - A atenuante da menoridade relativa - de natureza objetiva - incide para aquele que era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 6 - No tráfico de drogas, para se fixar o regime prisional, deve ser observado, além dos requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, as circunstâncias especiais da natureza e quantidade da droga previstas no art. 42 da L. 11.343/06. 7 - Se a pena é inferior a 8 anos, o réu é primário e é pequena a quantidade de droga apreendida - 3,45g de crack - o regime prisional pode ser o semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 8 - Estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 28, caput e §2o, da Lei 11.343/2006 e 155 do Código de Processo Penal, asseverando que, diante das circunstâncias em que o réu foi abordado pelos policiais, não há como concluir que o mesmo estava vendendo a droga apreendida em sua posse. Requer, assim, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28, caput e §2o, da Lei 11.343/2006 e 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028